Tribunal: TJDFT
Processo: 0730464-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DO PEDIDO REVISIONAL AUSENTES. DESCABIMENTO DA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal, a despeito de não estar prevista na Lei n. 9.099/95, é cabível nos Juizados Especiais Criminais como consectário da garantia constitucional da ampla defesa. Encontra-se expressamente disciplinada nos artigos 72 a 76 do RITRJE/DF (Resolução n. 20 de 21/12/2021), competindo às Turmas Recursais Reunidas o seu processamento e julgamento, nos termos do art. 19 do Regimento.
2. Trata-se de ação autônoma de impugnação que visa a afastar a coisa julgada, em hipóteses taxativas previstas na legislação (art. 621, I a III, do CPP), diante da comprovação de “existência de vícios extremamente graves” na sentença condenatória ou absolutória imprópria (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. JusPodivm, 2016. p. 1470).
3. Destaca-se que a revisão criminal não se presta ao reexame de questões processuais e materiais já decididas no processo com a observância do devido processo penal legal. É ônus exclusivo do postulante a produção de prova quanto às hipóteses autorizadoras do expediente revisional, a justificar a desconstituição da sentença condenatória viciada e já transitada em julgado.
4. Nesse sentido é a jurisprudência assente do STF: “A revisão criminal, que constitui ação penal não-condenatória, destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a desconstituir a própria autoridade da coisa julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove o onus probandi, competindo-lhe fornecer ao juízo competente os elementos instrutórios indispensáveis à comprovação dos fatos arguidos. É do peticionário, em sede revisional, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado.” (HC 68.437/STF).
5. Na espécie, a ré ajuizou a presente revisão criminal com o objetivo de corrigir alegado erro judicial, em razão do surgimento de prova nova (laudo psiquiátrico) de sua “inocência” (inimputabilidade) após a prolação da sentença condenatória (por crimes de injúria), nos autos do processo 0000308-16.2018.8.07.0008, amparando o seu pedido no art. 621, III, CPP. Defende a “desnecessidade de ajuizamento da ação de justificação criminal, haja vista a juntada do Laudo Psiquiátrico oficial que constatou a inimputabilidade da Requerente em autos diversos mas nas mesmas circunstâncias das apuradas nos autos da ação penal motivadora da presente revisão, podendo tal prova pericial ser compartilhada na presente ação”.
6. Com efeito, o laudo de exame psiquiátrico juntado à ação revisional (ID 39223166 a 39223180), relacionado ao processo n. 0707019-70, conclui que “nos momentos em que se envolveu nos delitos em apuração”, em razão de ser portadora de transtorno de personalidade bordeline, com sintomas psicóticos transitórios, “era inteiramente incapaz de entender as ilicitudes cometidas e de autodeterminar-se” (ID 39223174 – Pág. 7).
7. Entretanto, o mesmo laudo esclarece que o fato de a pericianda (ora postulante) apresentar transtornos bipolar e de personalidade “não significa que sempre terá comprometidas a cognição (entendimento) e/ou a volição (autodeterminação), devendo-se analisar, caso a caso, à luz do critério biopsicológico, cotejadas a criminodinâmica e criminogênese” (ID 39223179 – Pág. 3).
8. Nesse contexto, embora os fatos analisados no processo 0707019-70 e este cuja condenação se pretende rever (0000308-16.2018.8.07.0008) tenham ocorrido em dias seguidos, não se pode tomar emprestado o laudo de exame psiquiátrico mencionado, por não se referir especificamente aos delitos de injúria pelos quais fora condenada a ré na presente ação.
9. Não desponta qualquer erro a ser corrigido na sentença condenatória cuja revisão ora se requer, não havendo exame de insanidade específico que indique a inimputabilidade da ora postulante no momento da prática dos crimes de injúria.
10. Ausente a prova pré-constituída de erro na sentença condenatória em questão, faz-se necessária a utilização da ação de justificação criminal, a fim de obter a necessária prova nova específica a subsidiar o pleito revisional, já que a revisão criminal não comporta dilação probatória.
11. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E PECULATO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Conforme dicção da Súmula 523, do STF, não se decreta a nulidade relativa por deficiência de defesa, sem a comprovação de que houve prejuízo para o réu. 2. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente é imprescindível a realização de laudo de exame psiquiátrico especificamente relacionado com o fato investigado. Eventual laudo produzido sem essa especificidade, ainda que com datas próximas, não ilide a realização de novo exame. 3. A ação de revisão criminal não comporta dilação probatória, pelo que, para a produção de prova nova sob o pálio do contraditório é indispensável o rito da ação de justificação. 4. Revisão Criminal improcedente.” (Acórdão 1208087, 07131394520198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)
12. Vale ressaltar que a revisão criminal não pode funcionar como uma segunda apelação capaz de ensejar o revolvimento de todo o arcabouço probatório já avaliado pelos julgadores nas instâncias anteriores, sendo cabível apenas quando evidente e inequívoco, de plano, o descompasso o que restou provado e o que foi decidido.
13. Nesse cenário, ausentes os requisitos imprescindíveis à desconstituição da sentença condenatória, é de se julgar improcedente o pedido revisional (art. 625, §§ 1o a 5o, CPP).
14. Revisão criminal improcedente.